Tribunal: TJSP
Processo: 2113159-81.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo duplamente qualificado – Prisão preventiva motivada, já mantida – Não há fragilidade indiciária – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Denúncia – Decisões bem fundamentadas, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.